Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. O juízo de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência.
2. A defesa requer a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa da conduta social, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa da conduta social; e (iii) definir a fração de redução da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade do delito, evidenciadas pelos depoimentos de testemunhas, especialmente pelo funcionário do estabelecimento e os policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelas imagens do sistema de segurança, que demonstram a atuação coordenada entre o réu e sua comparsa. A negativa do réu não se sustenta diante dos elementos colhidos.
2. A valoração negativa da conduta social está devidamente fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que demonstra inadequação do comportamento social do réu. A jurisprudência admite essa análise sem configurar bis in idem.
3. A fixação da fração de redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 é adequada, pois o iter criminis foi percorrido em sua quase totalidade, sendo frustrada a consumação apenas pela intervenção dos seguranças. A redução superior demandaria interrupção mais prematura da execução do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa.
Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de furto qualificado na forma tentada pode se basear em provas testemunhais e imagens de segurança que demonstrem a unidade de desígnios entre os agentes.
A valoração negativa da conduta social do réu é legítima quando fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena, sem configurar bis in idem.
A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime, sendo menor quando a consumação é frustrada em estágio avançado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV, 14, II, 59, 61, I, 33, §§ 2o e 3o, 44, II e § 3o, e 77, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/4/2023; STJ, AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/3/2017; TJDFT, Acórdão 1688478, 07136273220228070020, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/4/2023; TJDFT, Acórdão 1794856, 07265548720228070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30/11/2023.